Tribunal: TJMT
Processo: 1022293-66.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022293-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), NATAN PEREIRA MONTEIRO - CPF: 065.993.591-08 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA - CPF: 059.739.241-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 133.912.517-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, ART. 180,
CAPUT
E § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA
–
INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
–

MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL –DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – INDEVIDA A REALIZAÇÃO DE MERAS CONJECTURAS QUANTO AO CÁLCULO DE FUTURA PENA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DA TCCR DESTA CORTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, a atrair a inteligência do Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, e pela gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

Se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador da prisão cautelar (art. 312, CPP).

Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Natan Pereira Monteiro
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180,
caput
e § 1º, do Código Penal; e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante relata que o paciente se encontra preso desde 14.10.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não há provas concretas de que o paciente possa perturbar a ordem pública, seja porque não há risco de ele empreender fuga.

Além disso, aduz que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional e deve ser amparada em requisitos legais, invocando o princípio da homogeneidade para justificar a concessão do
writ
. Salienta que
Natan Pereira
é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita, além de possuir um filho menor de três anos que depende dele.

Assim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 64276481).

Informes devidamente subscritos (id. 65017952).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 66885491).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, calha sublinhar a escassez de elementos probatórios pré-constituídos, notadamente das cópias do inquérito policial e depoimentos colhidos na fase extrajudicial, tendo a defesa juntado apenas a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e a decisão do pedido de revogação da prisão preventiva. Contudo, pelo fato de já ter sido analisado outro
habeas corpus
relacionado à mesma situação fática, utilizar-se-ão as peças correspondentes.

Depreende-se que a prisão em flagrante de
Natan Pereira Monteiro
foi convertida em preventiva em
16.10.2020
, porque, em tese, o paciente teria praticado os crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180,
caput
e § 1º, do Código Penal; e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Segundo consta, durante o trabalho realizado junto à Agência Regional de Inteligência, policiais militares receberam diversas informações de que
Penha Elizabeth Zagotto Monteiro
,
Natan Pereira Monteiro
e
José Roberto Zagotto
estariam gerenciando o tráfico de drogas da facção Comando Vermelho na cidade de Araputanga/MT, tendo sido fornecido o endereço do lugar que funcionava como “cofre” da organização criminosa. Durante a vigilância, os agentes avistaram
Natan
indo até o local supracitado e, logo em seguida, saindo com 02 (dois) invólucros de tamanho grande, aparentando ser material entorpecente.

Os policiais foram em direção ao pretenso beneficiário que, ao avistar a equipe, saiu correndo para dentro de sua residência gritando “vaza, vaza, é os homem” (
sic
). Na oportunidade, também foram detidos
Marco Tulio Soares Teixeira
,
Douglas da Cruz Monteiro
e
Clésio de Oliveira Cabral.

Após buscas no interior do local e na construção que fica em frente, foram localizados grande quantidade de entorpecente, 03 (três) revólveres, veículos, bem como outros objetos com suspeita de serem produtos de crime. Ainda, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, a proprietária da Joalheria Calaçara compareceu na Delegacia e reconheceu as alianças e alguns relógios apreendidos como sendo alguns dos objetos roubados de seu estabelecimento.

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem

pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) verifico que a liberdade dos autuados representa risco à
ordem pública,
devendo ser mantida a prisão, diante da
quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos
; da existência de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas,
2 (duas) balanças de precisão e 2 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico; 03 (três) armas de fogo encontradas no local; indícios da associação para a prática de crimes,
conforme relatório policial n. 506/2020 (ID 41342245); e
o reconhecimento de uma vítima de bem relacionado ao delito de roubo em uma relojoaria.

Ademais, denota-se a gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos autuados, visto que durante a abordagem teriam reagido à atuação policial, em posse de arma de fogo, não obedecendo às ordens, de acordo com o narrado no boletim de ocorrência n. 2020.248603 (ID 41342243).

Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública”
(id. 62450973, p. 30).

Posteriormente, a Defesa requereu a liberdade provisória do beneficiário, pedido que foi negado pelo magistrado de origem sob os mesmos fundamentos expostos na decisão supratranscrita, isto é, pela quantidade de drogas encontradas – 11 (onze) unidades de substância análoga à maconha, 02 (duas) unidades de substância análoga à pasta-base de cocaína, 01 (uma) unidade grande de substância análoga à cocaína, 67 (sessenta e sete) papelotes de pasta-base de cocaína, 24 (vinte e quatro) unidades grandes de pasta-base de cocaína, além de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em notas trocadas e outros petrechos relacionados ao tráfico –, e pelo
modus operandi
da conduta, pois os policiais foram recebidos pelos suspeitos mediante tentativa de resistência.

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (IUJ 101532/2015).

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Por seu turno, no que tange às assertivas atinentes à aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível
,
em futura solução de mérito, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

Assim, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado caso sobrevenha uma sentença condenatória, porque tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.

Ademais, embora a impetrante sustente que o paciente é primário, possui ocupação lícita e endereço fixo (não comprovados) prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Logo, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020